Tribunal: TJES
Processo: 5008462-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008462-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO PAULI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido.

2.
Não existe conexão entre esta demanda e a
ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08.0014
, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos.

3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de
empréstimo contratado para fomento da atividade econômica.

4.
Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos
.

5.
Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008462-48.2022.8.08.0014

APELANTES: DIEGO PAULI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIEGO PAULI e outros
contra a sentença ID 7015584, que indeferiu a assistência judiciária por eles requerida e julgou improcedentes os embargos monitórios, bem como procedente o pedido formulado pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões, ID 7015587, os recorrentes aduzem, em síntese, que: (i) preenchem os requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita; (ii) deve ser reconhecida a conexão com a demanda executiva nº 5000904-25.2022.8.08.0014; (iii) aplica-se ao caso o CDC; (iv) deve ser deferida a inversão do ônus da prova; (v) possuem direito subjetivo ao alongamento da dívida rural e, por isso, os encargos moratórios não podem ser majorados e (vi) não podem ter seus nomes inscritos em órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões ID 7015600 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Correta a sentença quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita porque os requerentes não trouxeram aos autos elementos que pudessem demonstrar, efetivamente, a situação financeira narrada.

A mera existência de dívidas não serve à comprovação da impossibilidade de adimplemento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, a própria capacidade de tomar empréstimo de grande monta infirma a declaração de hipossuficiência.

Prosseguindo, não se pode acolher a alegação de nulidade da sentença por ausência de reconhecimento de conexão, uma vez que a presente demanda é lastreada em um contrato, ao passo que a execução nº 5000904-25.2022.8.08.0014 diz respeito a um título de crédito autônomo.

Não havendo relação entre os instrumentos que amparam cada uma das demandas, não há que se falar em comunhão de pedido ou causa de pedir e, portanto, conexão.

No que diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, nenhum reparo merece o ato impugnado, porquanto a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

_____________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
I. Não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai empréstimo para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.078/1990
. II. Em se tratando de produção antecipada de prova preparatória de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, a competência é do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. III. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea a do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1º, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. lV. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. V. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07114.73-67.2023.8.07.0000; 176.9268; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 05/10/2023; Publ. PJe 18/12/2023)

_________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA DE 2%. DAS TAXAS, TARIFAS E IOF. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALONGAMENTO. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional trienal diz respeito à prescrição para pretensão de ação executiva, sendo certo que o direito do credor pode ser perseguido por outros meios, tal como ocorre com a ação monitória, hipótese em que aplicável a prescrição quinquenal, na forma do art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil.
2. A relação estabelecida entre produtor rural e instituição bancária para uso de crédito rural, não se subsome à legislação consumerista, uma vez que destinada ao fomento de atividade produtiva
. 3. A capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural é permitida, desde que pactuada no contrato, na forma da Súmula nº 93 do C. STJ. 4. Na hipótese, impróprio falar-se em afastamento da comissão de permanência, cobrança de taxas e tarifas, uma vez que constatada sua não incidência nos cálculos apresentados. 5. Escorreita a cobrança de IOF, uma vez tratar-se de obrigação de natureza tributária, decorrente da prática do fato gerador correspondente (contrato de empréstimo). 6. À mingua de provas, a contratação de seguro ou aquisição de títulos de capitalização, por si só, não implica eventual desvio de finalidade do crédito concedido. 7. Ante o não reconhecimento da abusividade na cobrança de juros capitalizados, e demais encargos previstos para o período de normalidade contratual, não há descaracterização da mora debendi. 8. Não constatado, por documentos hábeis, as hipóteses legais para se deferir o alongamento do débito, inaplicável a Súmula nº 298 do C. STJ. 9 A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais não se revela abusiva, notadamente ante a configuração da mora, conforme precedentes do STJ. Honorários majorados em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5689406-64.2019.8.09.0143; São Miguel do Araguaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 05/04/2022; DJEGO 08/04/2022; Pág. 3187)

Sendo inaplicável o CDC, não há, também, que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, como pretendem os recorrentes.

Por sua vez, a respeito da presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelos apelantes, tenho, igualmente, que agiu com acerto o Juízo
a quo.

A Súmula nº 298, do Colendo STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

Ocorre que, a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira, caso todos os requisitos legais e regulamentares sejam preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso, os documentos ID’s 7015399, 7015400, 7015401, 7015402 demonstram que o empréstimo restou firmado em 09/09/2020 e o vencimento inicial ocorreu em 09/09/2022.

Todavia, nos ID’s 7015423 e 7015428 denota-se que o pedido de alongamento foi realizado em 16/12/2022, ou seja, após o vencimento do contrato. A respeito, confiram-se os arestos que seguem:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor. 2) Relatório unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto não se presta a comprovar suficientemente a alegação.
3) Dispõe a Súmula 298/STJ que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais”
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi).
4) Não preenchidas as exigências normativas ao alongamento da dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da lide
.. 5) Recurso provido. Sentença reformada.
(TJES – Apelação Cível nº 0011547-69.2018.8.08.0014 – 2ª Câmara Cível - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – Julgado em 27/08/2023).
Grifei.

________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023.
(TJES – Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025 – 1ª Câmara Cível - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões – Julgado em 20/04/2023).
Grifei.

Ademais, a renegociação da dívida com fundamento na teoria da imprevisão não se faz cabível, uma vez que os requeridos não demonstraram a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível.

A sazonalidade das safras e os períodos de seca são eventos naturais, de ciência de todo produtor rural, pois inerentes à atividade produtiva. Ademais, não consta nos autos, prova de uma situação extraordinária que transbordasse os períodos de seca ordinários.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA – IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OUTORGADA PELOS EMBARGANTES À TERCEIROS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE DOS RECORRENTES NA LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SOFREU CONSTRIÇÃO – EXCESSO DE PENHORA INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No bojo dos embargos de terceiro, foi ressaltado que deve ser afastada a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia, tendo em vista que as partes entabularam mandato “em causa própria” que cumpriu todos os requisitos legais, antes mesmo do inadimplemento que deu ensejo à execução extrajudicial. Considerando que os imóveis foram alienados pelos recorrentes e não mais lhes pertencem, bem como que, em demanda própria, houve o afastamento da constrição, carece de interesse os apelantes no que concerne ao pedido de liberação dos referidos bens e de desoneração do encargo de depositário fiel dos mesmos, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida.
2. É inaplicável aos autos a teoria da imprevisão, pois a seca é inerente ao risco do negócio jurídico agrícola. Precedentes.
3. Além disso, os apelantes não se desincumbiram de comprovar que as doenças que atingiram a segunda apelante e o filho do casal foram as responsáveis por comprometer a renda da família. Destaca-se que a condição de saúde da apelante, pelo menos em parte, não é novidade, já que grande parcela dos documentos colacionados remontam à 2015/2016, anos antes do inadimplemento verificado. Ademais, não foram acostados gastos exorbitantes que, de fato, inviabilizassem o adimplemento da obrigação contraída. 4. Quanto ao imóvel de matrícula nº 6.853, cuja penhora recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) do bem, este não possui a proteção da impenhorabilidade. Não restou comprovado que o mencionado bem seja usado para o exercício da atividade profissional da apelante como cirurgiã-dentista. Outrossim, os próprios apelantes referem-se à renda auferida da atividade como uma renda “extra”, não havendo provas de que seja essencial para a subsistência da família, devendo-se ressaltar que ambos os apelantes são aposentados para além das profissões exercidas por cada um. 5. A tese da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 2.964, por ser bem de família, além de não ter sido alegada na petição inicial, cuidando-se de manifesta inovação recursal, carece de interesse por parte dos apelantes, uma vez que o referido bem não foi penhorado, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida. 6. Não há que se falar em excesso de penhora, pois apenas subsiste, até o momento, a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula nº 6.853, cuja avaliação ainda não foi realizada. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES – Apelação Cível nº 0003562-40.2019.8.08.0038– 2ª Câmara Cível - Relator: Des. Subst. Leonargo Alvarenga da Fonseca – Julgado em 04/03/2024).
Grifei.

Desse modo, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para o alongamento, não há que se falar em inocorrência da mora e impossibilidade de cobrança dos encargos contratuais e inscrição dos devedores em órgãos de proteção ao crédito.

Isto posto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC
MAJORO
os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.